Tribunal: TJSP
Processo: 2256292-55.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente surpreendida trazendo consigo, para fins de tráfico, 05 microtubos contendo cocaína, com massa total aproximada de 06,95 gramas, 06 porções de cocaína em forma de "crack", com massa total aproximada de 01,95 gramas, e 11 porções de maconha, com massa total aproximada de 13,51 gramas – Pedido revogação da prisão preventiva lastrado na ausência

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente surpreendida trazendo consigo, para fins de tráfico, 05 microtubos contendo cocaína, com massa total aproximada de 06,95 gramas, 06 porções de cocaína em forma de "crack", com massa total aproximada de 01,95 gramas, e 11 porções de maconha, com massa total aproximada de 13,51 gramas – Pedido revogação da prisão preventiva lastrado na ausência dos pressupostos legais
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais da suposta agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico da averiguada.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.